Tribunal: TJSP
Processo: 1501338-13.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501338-13.2018.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que são apelantes
REGINALDO CEZARIO NETO JUNIOR e BRUNO BATISTA VALERIO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos apelos ajuizados em favor de Reginaldo Cezario Neto Junior e
de Bruno Batista Valério, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada, corrigido o mero erro material já referido, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
2
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548
Comarca de Valinhos 1a Vara
MMa. Juíza dra. Bianca Vasconcelos Coatti
Apelantes: Reginaldo Cezario Neto Junior e Bruno Batista Valério
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 41.121
1
Trata-se de apelações interpostas em favor de
Reginaldo Cezario Neto Junior e de Bruno Batista Valério, que foram
condenados, o primeiro ao cumprimento de pena corporal de nove anos,
dez meses e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
mais o pagamento de vinte e três dias-multa, o segundo ao cumprimento
de pena corporal de dez anos, dez meses e quinze dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, mais a paga de vinte e um dias-multa,
fixado o valor do dia-multa para ambos no mínimo legal, por infração
aos ditames dos artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, e 244-
B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo
(fls. 383/402).
Aduz a Defensoria do corréu Reginaldo que o mesmo
não tomou parte na empreitada delitiva, vez que “não lançou mão de
nenhum ato que pudesse, ainda que indiretamente, auxiliar na conduta
desenvolvida (fl. 448), não tendo realizado os elementos objetivos e
subjetivos do tipo penal, que foi exclusivamente praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
3
adolescente, conforme inclusive se infere do relato da vítima Erika.
Supletivamente requer a incidência do artigo 29, § 1o, do CP, com
reconhecimento da participação de menor importância desse acusado,
argumentando que ele apenas acompanhou o adolescente, não tendo
ameaçado as ofendidas, pois inclusive se manteve estático durante o
roubo. Pretende a recepção do princípio da insignificância, com
declaração da atipicidade material de sua conduta, buscando, ainda, a
desclassificação do delito do artigo 157, do CP para a forma do artigo
146, do CP, ou ainda para a forma tentada do primeiro crime. Requer,
também, o afastamento do artigo 244-B, do ECA, “pois em momento
algum verifica-se por qualquer prisma que se olha, a prática do fato
atípico pelo ora apelante” (fl. 469); a não recepção da causa de aumento
atinente a arma de fogo, alegando que Reginaldo não a apontou na
direção das vítimas; a redução das reprimendas impostas, tendo em vista
a primariedade do imputado; a fixação do regime prisional inicial
semiaberto para desconto da corporal (fls. 446/470).
Apela, também, a Defesa do corréu Bruno, lançando
mão das mesmas teses empregadas pela Defensoria do acusado
Reginaldo, pleiteando, adicionalmente, o afastamento da condenação
quanto ao crime do artigo 244-B, do ECA, diante do porte físico
avantajado do adolescente, e também porque Bruno desconhecia sua
verdadeira idade (fls. 472/478).
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da
decisão monocrática (fls. 482/489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
4
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Renato Eugênio de Freitas Peres, igualmente se pronunciou
pela manutenção da r. sentença, como prolatada (fls. 513/520).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se negar provimento a
ambos os apelos.
A materialidade e a autoria delitivas não foram objetos
de questionamento recursal.
Não vinga, demais, a alegação formulada pelas
Defesas de ambos os acusados, no sentido de que não teriam tomado
parte, diretamente, na empreitada delitiva, vez que a prova oral é firme e
coesa no sentido de que, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com o adolescente João Victor Valério do Amparo, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo dirigida às vítimas
Gisele e Erika, os apelantes subtraíram, para proveito de todos, R$
597,58 das caixas registradoras do estabelecimento comercial Dia
Brasil.
Frise-se, a propósito, que a participação de Reginaldo
consistiu em adentrar no supermercado na companhia do menor, render
as funcionárias exibindo a arma de fogo que portava, e exigir a entrega
do numerário, enquanto Bruno ficou no interior do veículo
GM/Chevette, do lado de fora do estabelecimento, dando cobertura aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
5
dois primeiros, tendo sido encarregado, ainda, de conduzir o automóvel
em tela durante a evasão do trio do local, após a consumação do roubo,
portanto a garantir a fuga dos demais, observando-se, de resto, que os
próprios acusados confessaram em Juízo os fatos narrados na exordial,
em consonância inclusive com as narrativas das ofendidas e das
testemunhas Alex Sander, Renan, Lucimara e Adriana.
Portanto, uma vez comprovado que os recorrentes
participaram ativamente da empreitada delitiva, inclusive com clara
divisão de tarefas, não há que se falar, também, em participação de
somenos importância, mormente porque, dentro daquilo que foi
atribuído a cada qual, possuíam o domínio do fato, contribuindo,
decisivamente para a configuração do delito.
Nesse diapasão: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
RECONHECIMENTO.
INVIABILIDADE. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. Não incide a minorante do art. 29, §
1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os
agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o
domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta
necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de
coautoria e não de participação de somenos importância. [...]” (STJ -
AgRg no AREsp 163.794/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
6
02/10/2013).
E ainda: -“Roubo duplamente circunstanciado e
corrupção de menores
Apelação
Recursos defensivos

Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos crimes -
Reconhecimento de participação de menor importância

Descabimento
Evidenciação de conluio, divisão de tarefas e
interação durante a execução do crime
Penas adequadas e
motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação
das condutas - Sentença mantida - Recursos desprovidos” (TJ-SP -
APR:
00015765420188260145
SP
0001576-54.2018.8.26.0145,
Relator: Claudia Fonseca Fanucchi, Data de Julgamento: 17/03/2020, 5a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2020).
Igualmente não prospera o pleito de aplicação do
princípio da insignificância, também denominado de bagatela, criação
alienígena, vez que o mesmo não encontra forma nem figura na
sistemática penal brasileira.
Nesse
sentido
decisão
da
lavra
do eminente
Desembargador SILVÉRIO RIBEIRO, quando no Colendo Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, de que “(...) o nosso ordenamento
jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância,
não tendo, por isso o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer
influência na configuração do crime, servindo, quando muito, como
causa de diminuição de pena em alguns casos, como, por exemplo, o
furto privilegiado (art. 155, §2o) e o estelionato privilegiado (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
7
171, §1o)” (AP N.o 899.417/1, de Mirassol, 16/03/95).
Como
ainda:
“Alegadamente
constituída
com
propósitos liberais, a tese do crime de bagatela, nada mais
representa em última análise, que a camuflagem teorética de uma
distorção ideológica, seria axiologicamente inócuo e até mesmo
politicamente correto subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de “lege
data”, é um absurdo e, de “lege ferenda”, uma leviandade. Para o
caso em que é de pequeno valor da coisa furtada, o legislador
reservou as mercês do parágrafo 2o do art. 155. Nec plus ultra” (AP
985.657 j. 23.11.95 0 Rel. CORRÊA DE MORAES 7a Câmara).
E mais: - “O fato de as coisas terem valor irrisório
não significa que o fato seja tão insignificante para permanecer no
limbo da criminalidade, visto que no Direito Brasileiro, o princípio
da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de molde a
excluir tal evento de moldura da tipicidade penal” (RT 688/71).
Aliás, acolher-se a tese de bagatela seria conceder-se
aos réus um bill de impunidade, para que delinquissem dessa forma
contra outras vítimas, ou contra as mesmas, continuamente, fora do
alcance do Direito Penal, o que se mostra inadmissível.
E mesmo aqueles que recepcionam tal princípio, não o
aplicam à hipótese de delitos como o roubo, praticados com o emprego
de violência ou de grave ameaça, visto que tais condutas, que atingem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
8
bem jurídico outro, denotam maior ofensividade e dolo acentuado,
mormente quando cometidos por três coautores, como no caso.
Nesse sentido: - “PENAL E PROCESSUAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO.
ROUBO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
(...) 2. Esta Corte de Justiça entende ser inaplicável ao crime de
roubo o princípio da insignificância, por se tratar de delito complexo
que ofende o direito ao patrimônio e à integridade física da vítima.
3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231
do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo
reconhecimento da confissão espontânea. 4. Embora a paciente
tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5
anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de
arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o
regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido”
(STJ - HC: 313640, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 03/03/2015).
Não há que se falar, ainda, em desclassificação do
delito de roubo duplamente majorado para a forma tentada desse crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
9
ou ainda para a forma do artigo 146, do CP, posto que consoante
asseverado pelas vítimas, e confirmado pelos próprios corréus em
Pretório, após ameaçarem a integridade física delas, mediante a exibição
de arma de fogo, os roubadores se evadiram do estabelecimento na posse
do dinheiro, que somente foi recuperado, apenas parcialmente, graças à
feliz intervenção posterior da Polícia Militar, que logrou êxito em detê-
los, após regular diligência promovida para esse fim, em contexto que
longe está de caracterizar mera tentativa, e menos ainda o delito de
constrangimento ilegal.
No mais, inviável a absolvição dos acusados quanto à
corrupção do menor, vez que foi plenamente demonstrada a coautoria do
adolescente infrator João Victor, que atuou de forma decisiva no roubo,
tendo adentrado o supermercado em companhia do corréu Reginaldo, e
juntos ominaram as vítimas, exigindo a entrega do dinheiro que estava
guardado nos caixas, o que inclusive foi admitido por esse menor na fase
policial (fl. 40), não sendo de se descurar que, em se tratando de delito
formal, e ainda diante do princípio da proteção integral ao qual são
destinatários a criança e o adolescente, a Lei no 8.069/90, que passou a
abranger, em seu artigo 244-B, a corrupção de menores, a mera
participação do infrator no crime encetado enseja a submissão do réu ao
tipo penal incriminador, sendo indiferente ao deslinde do caso o porte
físico do adolescente.
Essa é a orientação do Excelso Supremo Tribunal
Federal: - “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
10
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 109140,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011,
DJe-176, publ. 14-09-2011).
Aliás, a questão já se encontra superada inclusive pela
edição do verbete no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: - “A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Demais, o fim a que se destina a tipificação do delito
de corrupção de menores é impedir o estímulo, tanto do ingresso, como
da sua permanência no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela
citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor,
mas abrange a formação da criança e do adolescente, no que se refere a
necessidade de abstenção da prática de infrações penais, e sua mantença
longe do universo da criminalidade.
Considerar inexistente o crime de corrupção de menor
pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional
equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável por
não poder ser mais corrompido
em virtude da prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
11
infracionais.
No mais, a incidência da causa de aumento relativa ao
uso de arma foi devidamente comprovada pelas declarações das vítimas
que, de forma uníssona, afirmaram que os dois roubadores que entraram
no estabelecimento (Reginaldo e o menor João Victor) estavam
armados, o que foi admitido pelos próprios corréus em Pretório, e
confirmado pelo adolescente a fl. 40, observando-se que o fato do
apelante Bruno não estar portando a arma quando da prática criminosa
não afasta a majorante em tela, visto que, em se tratando
de circunstância objetiva, a mesma se comunica entre os roubadores.
Nesse sentido: - “Roubo majorado
Emprego de
arma de fogo e concurso de agentes comprovados por meio do
conjunto probatório Circunstância de natureza objetiva Causa
de aumento que se comunica entre todos os partícipes Conjunto
probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes
e harmônicos da vítima, de policial e de testemunhas Suficiência
à aferição da materialidade, da autoria e do dolo Nos crimes de
roubo, a palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos,
têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade
dos fatos quanto sua autoria e dolo. O emprego de arma de fogo é,
por sua vez, circunstância de natureza objetiva. Sua utilização por
um dos comparsas comunica-se entre todos, pouco importando a
tarefa destinada a cada um deles na execução do evento criminoso,
desde que evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. (...) (TJ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
12
SP - APR: 00013243020188260540 SP, Relator: Grassi Neto, Data de
Julgamento: 31/07/2020, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 31/07/2020).
E ainda: “Apelação. Roubo majorado pelo emprego
de arma e concurso de agentes. Art. 157, § 2o, I e II, do CP.
Insurgência
quanto
à
dosimetria.
Pena-base
corretamente
majorada, considerando a premeditação dos agentes, e o uso de
artifícios para atrair as vítimas a local ermo. Majorante referente ao
emprego de arma de fogo mantida. Circunstância objetiva, que se
comunica ao comparsa. Pena mantida. Regime fechado mantido.
Recurso não provido”. (TJ-SP - APR: 00012858220178260535 SP,
Relator: Reinaldo Cintra, Data de Julgamento: 29/05/2019, 7a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/05/2019).
Dessa maneira, diante da coesa prova acusatória
amealhada, que traz absoluta certeza que os apelantes, juntamente com o
menor, cometeram o roubo em tela, a condenação, na forma como se
deu no édito monocrático, era mesmo de rigor.
E as penas aplicadas não comportam reparos,
estabelecidas as básicas acima do mínimo legal, para ambos os acusados,
em razão das consequências do crime, vez que a vítima Erika afirmou,
durante suas declarações em audiência, que após o ocorrido foi
acometida por estresse pós-traumático, o que fez com que deixasse o seu
emprego, observando-se que em relação ao corréu Bruno, foram
valorados, também, os seus maus antecedentes, conforme fls. 391/392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
13
Na segunda fase da dosimetria, ambos os apelantes
tiveram as penas reduzidas pelo reconhecimento da confissão
espontânea, sendo que no tocante ao corréu Reginaldo recepcionou-se,
ainda, a atenuante da menoridade relativa, frisando-se que, nos termos
do verbete no 231, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, as
reduções, nessa etapa, não podem conduzir as reprimendas para aquém
dos patamares mínimos.
Ficam preservadas as frações de aumento de 1/3 e de
2/3, em razão da incidência das majorantes do concurso de pessoas e do
emprego de arma de fogo, respectivamente, não havendo que se
descurar que essa última circunstância passou a ser reprimida mais
intensamente, com o advento da Lei no 13.654/2018.
Acertada, ainda, a recepção do concurso material entre
os delitos, com exasperação das reprimendas na forma do artigo 69, do
CP.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente
estabelecido, sendo o único adequado aos apelantes, diante da gravidade
dos delitos praticados, tendo eles se valido de coautor menor, que
corromperam, para com eles praticar o roubo, ainda com emprego de
arma de fogo para ameaçar as vítimas, causando-lhes fundado temor, a
ponto de minar de imediato eventual pretensão de resistência, tudo a
denotar o dolo e periculosidade acentuados desses acusados, e a ensejar
necessidade de efetiva e exemplar repressão penal, em consonância com
os ditames do artigo 33, § 2o, “a”, do CP, não havendo que se descurar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501338-13.2018.8.26.0548 -Voto no 41.121
14
aliás, que o corréu Bruno é portador de maus antecedentes, conforme já
referido.
Por fim, depreende-se que, a fl. 400 (primeiro
parágrafo), e a fl. 401 (6o parágrafo) da sentença, em evidente erro
material, constou que o corréu Reginaldo deverá arcar com a paga de
“23 dias-multa”, ao invés de 21 (vinte e um) dias-multa, o que fica aqui
observado e corrigido.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos ajuizados
em favor de Reginaldo Cezario Neto Junior e de Bruno Batista
Valério, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada, corrigido o mero erro material já referido. Persistem os
motivos decretados as fls. 49/51, que ensejaram a permanência dos
condenados presos, conforme fl. 401.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator